Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-71.2022.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. reparação de danos. Violação ao registro da marca da autora. Dano moral in re ipsa. Majoração da verba indenizatória para R$ 30.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Ação de abstenção de uso de propriedade intelectual c.c. reparação de danos. Violação ao registro da marca da autora. Dano moral in re ipsa. Majoração da verba indenizatória para R$ 30.000,00. Particularidades do caso concreto. Jurisprudência. Honorários sucumbenciais. Arbitramento em 20% do valor da condenação. Aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso provido.